Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. OPINIÃO NEGATIVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETIRADA POSTAGEM. DESNECESSIDADE.

1. A análise da existência das condições da ação, como a legitimidade ad causam, nos termos da teoria da asserção, é realizada em abstrato e com base nas alegações constantes da petição inicial e na documentação que a instrui.

2. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ao revés, são relativos porque podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva.

4. No caso, ausente comprovação de que os comentários, ainda que negativos, ultrapassam a fronteira do permitido para uma conduta lícita, porquanto representativos de uma legítima manifestação da liberdade de expressão e pensamento, resta afastada a alegação de abuso do direito de manifestação, não havendo que se cogitar de compensação por dano moral, tampouco em retirada da postagem ou direito de resposta.

5. Apelação conhecida em parte e não provida.